Tribunal: STF
Processo: ARE 738131
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROVA OBJETIVA NO CURSO DE FORMAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL, SEM RESPALDO EM LEI. INVIABILIDADE. PRECEDENTE. ARTS. 2º e 5º, CAPUT, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 37, I e II, DA CF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. LEI ESTADUAL 13.729/2006. ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. DISSOCIAÇÃO ENTRE NORMAS E FUNDAMENTOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.